Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708405-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDIRETA/DF em face de decisão que homologou a desistência do recurso. O embargante alega que a desistência foi somente quanto ao agravo interno e que permanece o interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Com razão o embargante. De fato, houve erro material na decisão embargada, pois a desistência do embargante foi somente do agravo interno. Assim, a desistência deve ser homologada somente em relação ao agravo interno. Dessa forma, conheço e dou provimento aos embargos para correção do erro material. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do agravo de instrumento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2022